Tribunal: TJMT
Processo: 1016901-66.2021.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016901-66.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), IVONI KESSLER BERVIG - CPF: 482.464.500-00 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial.
exceção
pré
-executividade.
contrato de compra e venda antecipada de soja. cláusula penal compensatória. validade e exigibilidade. recurso provido.

I.
caso em exame

1.
Recurso de
Apelação cível interpost
o em virtude da
sentença que acolheu a Exceção de
Pré
-executividade e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A demanda executiva tem por base quatro contratos de compra e venda antecipada de soja, nos quais a Executada se obrigou a entregar 1.200.000 kg do produto na safra 2020/2021, sendo prevista cláusula penal compensatória de 25% do valor contratado em caso de inadimplemento. A sentença declarou a nulidade da cláusula penal por suposta abusividade, reconhecendo seu caráter excessivo e desproporcional. A Apelante pleiteia a reforma da decisão, com a validação da cláusula penal e prosseguimento da execução.

II.
questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos firmados entre as partes configuram contratos de adesão e se a cláusula penal de 25% é abusiva e desproporcional; (
ii
) estabelecer se é válida e exigível a cláusula penal compensatória, à luz dos princípios da autonomia da vontade, pacta sunt servanda, função social do contrato e boa-fé objetiva.

III.
razões de decidir

3. A cláusula penal de 25% prevista nos contratos firmados entre as partes encontra amparo nos
arts
. 408, 409 e 412 do Código Civil, possuindo natureza compensatória, sem ultrapassar o limite da obrigação principal.

4. Os contratos celebrados entre cooperativa e produtora rural não configuram contratos de adesão, mas sim contratipos próprios do mercado agrícola, firmados entre partes experientes e economicamente equiparadas, afastando-se a incidência dos
arts
. 423 e 424 do Código Civil.

5. A prática de venda antecipada de
commodities
, como a soja, é consolidada no agronegócio e depende da previsibilidade e segurança contratual, sendo essencial à gestão financeira das cooperativas e produtores.

6. A Executada não negou o inadimplemento nem apresentou justificativa para a ausência de entrega da safra, limitando-se a alegar desproporcionalidade da cláusula penal, sem trazer elementos que comprovassem desequilíbrio contratual ou violação à boa-fé objetiva.

7. A cumulação de multa, juros e correção monetária não configura
bis in idem
, desde que estejam previstas contratualmente e tenham fundamentos distintos, como ocorre no caso.

IV.
dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A cláusula penal compensatória prevista em contrato de compra e venda antecipada de produtos agrícolas firmado entre partes paritárias é válida e exigível quando estipulada dentro dos limites legais e sem prova de abuso.

2. Contratos firmados entre cooperativas agroindustriais e produtores rurais não configuram contratos de adesão quando celebrados com liberdade negocial e sem demonstração de hipossuficiência.

3. A cumulação de multa contratual, juros e correção monetária é juridicamente admissível, desde que cada obrigação acessória possua fundamento autônomo e esteja prevista contratualmente.

4. O princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva não justifica a revisão de cláusula penal regularmente pactuada, na ausência de prova concreta de desequilíbrio ou desvantagem excessiva.
”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 408, 409, 410, 412, 421, 422; CPC,
arts
. 485, VI; 783; 784, III; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1001881-16.2021.8.11.0086, rel. Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 02.03.2024; TJMT, RAC 1000310-25.2022.8.11.0102, rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1016901-66.2021.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
C.Vale
– Cooperativa Agroindustrial
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial movida em face de
Ivoni
Kessler
Bervig
, que acolheu a Exceção de
Pré
-executividade e extinguiu a demanda executiva, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. De conseguinte, condenou a Cooperativa ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que
a sentença deve ser reformada, pois desconsiderou que a Apelada celebrou voluntariamente, e com plena ciência das cláusulas pactuadas, quatro contratos de compra e venda antecipada de
soja, nos quais se comprometeu a entregar 1.200.000 kg do produto na safra de 2020/2021.

Afirma que o inadimplemento contratual
pela
Apelada é incontroverso, tendo em vista que a obrigação de entrega da soja não foi cumprida.

Ressalta que a cláusula penal compensatória, fixada em 25% sobre o valor do contrato, foi livremente estipulada entre as partes e visa recompor os prejuízos causados pelo inadimplemento, tratando-se de penalidade proporcional, adequada e amparada pelos
arts
. 408, 409, 410 e 412 do Código Civil.

Argumenta que os contratos não configuram contratos de adesão, tampouco contêm cláusulas abusivas, pois foram objeto de negociação entre partes economicamente equiparadas, o que afasta a alegação de hipossuficiência da Apelada.

Assevera que a penalidade pactuada não é excessiva, principalmente diante da natureza do contrato de venda antecipada de
commodity
agrícola, cujo descumprimento compromete o planejamento e a execução de diversas obrigações da Cooperativa no mercado.

Sustenta, ainda, que a sentença adotou fundamentos não invocados pela parte
E
xcipiente
/Apelada
, incorrendo em julgamento
extra petita
ao reconhecer a ocorrência
de enriquecimento ilícito e de
bis in idem
pela cumulação de juros com multa.

Por fim, reforça que a cláusula penal possui natureza compensatória, é juridicamente válida e não viola os princípios da boa-fé, da função social do contrato ou da equidade, e que seu afastamento implica indevida interferência na autonomia da vontade das partes e violação ao princípio do
pacta sunt servanda.

Sob tais alegações
, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade e exigibilidade da cláusula penal estipulada.

Contrarrazões no Id.

279434734
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
C. VALE – Cooperativa Agroindustrial
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
Ivone Kessler
Berving
,
sob a alegação de
que as partes firmaram, em 11/02/2020, quatro Contratos de Compra e Venda de Produtos Agrícolas, registrados sob os
n.ºs
1836229, 1836230, 1836232 e 1836227.

Os contratos tinham por objeto a entrega, pela Executada, da quantidade total de 1.200.000 kg (um milhão e duzentos mil quilos) de soja comercial da safra 2020/2021 — 300.000 kg por contrato
—,
com as especificações técnicas constantes nas Cláusulas Primeira e Segunda dos respectivos instrumentos.

Como contrapartida, incumbia à
empresa
Exequente o pagamento do valor total bruto de R$ 1.460.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil reais), sendo R$ 365.000,00
(trezentos e sessenta e cinco mil reais)
por contrato, nos termos da Cláusula Terceira.

A Exequente alegou, ainda, que a Executada descumpriu a obrigação de entrega dos produtos, o que atraiu,
nos termos contratuais, a incidência de multa compensatória, além de juros e correção monetária.

Seguiu dizendo que, c
onsiderando o valor total dos contratos e a multa estipulada em 25% (vinte e cinco por cento), o débito exigível na data do vencimento contratual
(
28/02/2021
)
corresponde a R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais)
que, a
tualizado até 06/09/2021, alcança R$ 407.269,12 (quatrocentos e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e doze centavos).

Sustentou que,
apesar de
reiteradas tentativas de solução amigável, a Executada permaneceu inerte, deixando de adimplir tanto com a obrigação principal quanto com a penalidade contratual pactuada.

Diante disso, requereu a citação da Executada para que, no prazo legal de três dias, efetue o pagamento integral
obrigação
.

Ivone Kessler
Berving
apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, na qual sustentou que a execução teve como fundamento a Cláusula Sétima dos contratos celebrados entre as partes,
a qual estabeleceu
multa de 25% do valor contratual em caso de inadimplemento da vendedora

Executada/Excipiente.

Aduziu que tal cláusula mostr
a-
se abusiva, desproporcional
, revelando-se
, por consequência, inexigível.

Alegou que os contratos utilizados como títulos executivos foram redigidos unilateralmente pela Cooperativa Exequente/
Excepta
, tratando-se de contratos de adesão.

Afirmou que os instrumentos contratuais impuseram penalidade apenas à vendedora Executada/Excipiente, sem prever qualquer sanção para a compradora Exequente/
Excepta
, mesmo nos casos em que esta deixasse de cumprir sua obrigação de pagamento após o recebimento da produção contratada.

Defendeu que essa estipulação contratual violou os princípios da boa-fé objetiva, da probidade e da isonomia, previstos no art. 422 do Código Civil. Invocou também os
arts
. 423 e 424 do mesmo diploma, sob o argumento de que, sendo contrato de adesão, cláusulas ambíguas ou que representassem renúncia antecipada de direitos deveriam receber interpretação mais favorável ao aderente.

Argumentou que a Cláusula Sétima, ao impor penalidade exclusivamente à vendedora, revelou-se desproporcional, caracterizando cláusula leonina, vedada pelo art. 122 do Código Civil.

Asseverou que a imposição de multa apenas à Executada/Excipiente, sem qualquer sanção à
Excepta
/Exequente, resultou em desequilíbrio contratual, criando vantagem excessiva para uma das partes. Tal descompasso comprometeu a validade
da cláusula e, por conseguinte, da própria execução dela decorrente.

Ao final, requereu o acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade, com o reconhecimento da nulidade da execução em virtude da inexigibilidade da obrigação fundada na cláusula contratual impugnada.

Manifestação da
Excepta
/Exequente no Id. 279434719.

Em petição incidental, a Excipiente/Executada formulou pedido de tutela de urgência
para cancelar a inscrição do
seu nome
dos

cadastros restritivos de crédito do SPC
.

Na sentença, o Juiz reconheceu que a cláusula penal prevista em favor exclusivo da
E
xequente viola os princípios da isonomia, boa-fé e equilíbrio contratual, por impor tratamento desigual entre as partes. Ressaltou que a multa de 25% sobre o valor do contrato, somada à correção monetária e juros de 12% ao ano, é manifestamente excessiva, aplicando-se inclusive em casos de adimplemento substancial e
configura

bis in idem
ao incidir juros sobre a própria multa.

O magistrado a
pontou
,
ainda
,
o risco de enriquecimento ilícito, pois a
Cooperativa E
xequente não comprovou prejuízo decorrente do inadimplemento. Diante disso, declarou a nulidade da cláusula penal, acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu a execução sem resolução do mérito,
com base no art. 485, VI, do CPC. Também concedeu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da
E
xecutada dos cadastros de inadimplentes.

Por fim, condenou a Cooperativa Exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Neste recurso, a C. VALE – Cooperativa Agroindustrial sustenta que a sentença não considerou que a Apelada, plenamente ciente das cláusulas contratuais, aderiu voluntariamente a quatro contratos de compra e venda antecipada de soja, obrigando-se à entrega de 1.200.000 kg do produto na safra de 2020/2021.

Afirma que o inadimplemento contratual
pela
Apelada é
fato
incontroverso, tendo em vista que a obrigação de entrega da soja não foi cumprida.

Ressalta que a cláusula penal compensatória, fixada em 25% sobre o valor do contrato, foi livremente estipulada entre as partes e visa recompor os prejuízos causados pelo inadimplemento, tratando-se de penalidade proporcional, adequada e amparada pelos
arts
. 408, 409, 410 e 412 do Código Civil.

Argumenta que os contratos não configuram contratos de adesão, tampouco contêm cláusulas abusivas, pois
foram objeto de negociação entre partes economicamente equiparadas, o que afasta a alegação de hipossuficiência da Apelada.

Assevera que a penalidade pactuada não é excessiva, principalmente diante da natureza do contrato de venda antecipada de
commodity
agrícola, cujo descumprimento compromete o planejamento e a execução de diversas obrigações da Cooperativa no mercado.

Sustenta, ainda, que a sentença adotou fundamentos não invocados pela parte
E
xcipiente
/Apelada
, incorrendo em julgamento
extra petita
ao reconhecer a ocorrência de enriquecimento ilícito e de
bis in idem
pela cumulação de juros com multa.

Por fim, reitera que a cláusula penal tem natureza compensatória e encontra respaldo no princípio da autonomia privada. Sustenta que seu afastamento judicial, em situação de contrato paritário, configuraria indevida restrição à liberdade contratual e afronta ao princípio
pacta sunt servanda,
sem que se tenha demonstrado qualquer vício de consentimento ou abuso de direito.

Sob tais alegações
, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade e exigibilidade da cláusula penal estipulada.

Razão assiste à Apelante.

A exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa do
E
xecutado, admitid
a
em hipóteses excepcionais, desde que a matéria alegada seja de ordem pública e possa ser reconhecida de ofício pelo
J
uiz, bem como prescinda da dilação probatória
.

Consta dos autos que os Contratos de Compra e Venda de Produtos Agrícolas n.
1836232
, n. 1836227, n. 1836229 e n.
1836230

(Ids.
279434687
,
279434688
,
279434689
,
279434690
)
foram firmados n
a
mesm
a
d
ata (11/02/2020)
e com conteúdo padronizado, prevendo
, na Cláusula Sétima,
multa compensatória de 25%
(vinte e cinco por cento)
sobre o valor total contratado, além de correção monetária e juros de 12%
(doze por cento)
ao ano, em caso de descumprimento da obrigação de entrega do produto agrícola
:

Cláusula Sétima: Verificando-se inadimplemento total ou parcial do VENDEDOR, e a COMPRADORA considerando rescindido o contrato ou interposta medida judicial competente, obriga-se o VENDEDOR a pagar multa compensatória irredutível e previamente aceita e convencionada de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do presente contrato, acrescida de correção monetária e juros de 12% (doze por cento) ao ano, mais perdas e danos
oriundos de seu inadimplemento, caso os prejuízos superem o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) pactuado na multa expressa.

A Apelada, em Exceção de
Pré
-executividade, aleg
ou
a abusividade da cláusula penal, por prever penalidade exclusivamente contra a
V
endedora, sem qualquer reciprocidade ou comutatividade contratual, configurando desequilíbrio e afronta à boa-fé objetiva (CC, art. 422), além de contrariedade aos
arts
. 423 e 424 do Código Civil, que disciplinam a interpretação das cláusulas ambíguas e os limites dos contratos de adesão.

Não se pode olvidar que o
contrato foi celebrado de forma voluntária, com plena liberdade negocial, sendo incontroverso que a Apelada, na qualidade de produtora rural, procurou espontaneamente a Apelante para ajustar a venda antecipada de sua produção agrícola
(safra 2020/2021).

A prática da venda antecipada é consolidada no setor do agronegócio e visa conferir previsibilidade, segurança jurídica e planejamento tanto ao produtor quanto à adquirente. Para a cooperativa,
consiste em
estruturação logística, financeira e comercial baseada na certeza do recebimento do produto na data aprazada.
Já para
o produtor,
é uma
oportunidade de fixação de preço previamente à colheita, o que garante liquidez e segurança frente às flutuações de mercado.

Conforme já exposto, a
Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada pela Apelante
para o recebimento da multa contratual, haja vista o inadimplemento imotivado da Apelada
quanto a entrega da soja na data pactuada (28/02/2021).

A ausência de justificativa objetiva e a resistência em adimplir
a avença
sugerem conduta estratégica
da Apelada
, possivelmente motivada pela valorização da
commodity
no mercado do agronegócio e pela expectativa de auferir vantagem econômica por meio da revenda da safra objeto do contrato a terceiros. Tal comportamento desvirtua a função social do contrato e atenta contra os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade negocial.

A cláusula penal é instituto jurídico previsto nos artigos 408 a 416 do Código Civil e consiste em estipulação prévia de sanção pelo inadimplemento da obrigação, com natureza jurídica de cláusula acessória e função compensatória e coercitiva.

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

No caso, a cláusula estipulada é clara, expressa e plenamente válida, atendendo aos limites legais do art. 412 do
Código Civil, que veda apenas cláusulas penais manifestamente excessivas.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de abuso, vício de consentimento ou desequilíbrio contratual capaz de infirmar a força obrigatória do contrato.

Oportuno ressaltar, que
não
se aplica ao caso a interpretação restritiva dos
arts
. 423 e 424 do Código Civil, pois os contratos em questão não são contratos de adesão.

Sobre a matéria
em debate
, este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
os contratos de compra e venda antecipada de soja firmados entre cooperativas e produtores rurais não configuram contratos de adesão, mas contratos típicos, com padrão de negociação próprio do mercado agrícola, firmados entre partes capazes, experientes e economicamente equiparadas.
Logo,
não se deve revisar cláusula penal regularmente estipulada, salvo prova inequívoca de abuso
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MULTA CONTRATUAL – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO – VALOR PROPORCIONAL – MULTA DEVIDA NO PERCENTUAL PACTUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em redução do montante arbitrado a título de
cláusula penal se fixado em percentual razoável e compatível com a natureza da obrigação.

O contrato de compra e venda futura de soja não tem a natureza de contrato de adesão, mas sim de contratipo, conforme precedentes das Cortes Superiores, contendo um formato padrão, mas regido com liberdade negocial e autonomia privada.

(
TJMT, RAC
1001881-16.2021.8.11.0086,
Desa.
Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2024,
Publicado
no DJE 02/03/2024)
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM ENTREGA FUTURA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Tese de julgamento:

1. O contrato de compra e venda de produtos
agrícolas assinado pelo devedor e por duas testemunhas configura título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

2. A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando a obrigação do comprador está condicionada à entrega prévia da mercadoria pelo vendedor.

3. A mora ocorre automaticamente quando há prazo fixado para o cumprimento da obrigação, sendo desnecessária a notificação prévia.

4. A cláusula penal compensatória de 25% sobre o valor da obrigação não é abusiva quando respeita o limite do art. 412 do Código Civil e não há comprovação de desequilíbrio contratual.

[...]
(
RAC
1000310-25.2022.8.11.0102,
Des.
M
á
rcio Vidal
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)
.

Ademais, a execução proposta pela Apelante preenche todos os requisitos dos
arts
. 783 e 784, III do Código de Processo Civil, por se fundar em título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, consubstanciado nos contratos escritos e nos valores apurados pela aplicação da cláusula penal contratual.

Portanto, não há falar em enriquecimento ilícito da Apelante, tampouco em
bis in idem
, pois a cláusula penal, os juros e a correção monetária possuem fundamentos jurídicos diversos e compatíveis. A incidência concomitante dessas obrigações não afronta o ordenamento jurídico, desde que, como no caso, estejam previstas em contrato regular e formalmente válido.

Relevante enfatizar
,
que
na
E
xceção de
P
ré
-executividade

a
Apelada
não nega o inadimplemento contratual, tampouco apresenta justificativas fáticas ou jurídicas para o descumprimento. Limita-se a sustentar a abusividade da cláusula penal, sem apresentar elementos concretos que autorizem sua revisão judicial.

No entanto, o
princípio da função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva não se sobrepõem à autonomia privada quando inexistem provas de abuso, desequilíbrio ou desvantagem excessiva. A liberdade contratual deve ser prestigiada, especialmente em relações paritárias e em contextos de contratação empresarial.

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como
em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Dessa forma, a exceção de
pré
-executividade deve ser rejeitada, com o consequente prosseguimento da execução, nos termos da petição inicial.

Imperiosa
, pois,
a reforma da
sentença
.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
,
julg
o
improcedente a
E
xceção de
P
ré
-executividade e determin
o
o regular prosseguimento da
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial
.

Inverto o ônus
da
sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025